Tribunal: TCU
Processo: 011.812/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11149/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Marilia Reis Rigo, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o pagamento irregular de parcelas de "quintos/décimos" incorporadas em decorrência do exercício de funções comissionadas exercidas no período 8/4/1998 a 4/9/2001, bem assim do adicional de tempo de serviço em percentual superior ao devido, tendo em vista o cômputo de tempo de serviço público não contínuo, razão pela qual propôs, com a anuência do Ministério Público/TCU, a ilegalidade da presente concessão, com a negativa de registro do correspondente ato (peças 5 a 7); Considerando, todavia, que o ato em referência foi encaminhado a esta Corte em 16/10/2018 (peça 3, p. 1); Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; Considerando que o ingresso do ato original nesta Corte se deu há mais de 5 (cinco) anos, devendo o ato em tela ser registrado tacitamente a partir de 15/10/2023; Considerando o teor do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem como o entendimento constante do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , segundo o qual, "a partir do registro tácito do ato de concessão, é possível a sua revisão, no prazo de 5 anos, com base no aludido artigo da lei de processo administrativo"; Considerando que o Plenário desta Corte, mediante o recente Acórdão 2.065/2023 (de minha relatoria), unificou o entendimento acerca dos "anuênios", na linha de que o servidor federal que possuía vínculo jurídico laboral já estabelecido com a União, tendo ingressado ou reingressado no serviço público federal, no regime estatutário, até a data da revogação da GATS em 8/3/1999, como é o caso da Sra. Marilia Reis Rigo (ingresso em 8/8/1997), faz jus aos anuênios, não sendo necessária a exigência de que os tempos de serviço anteriores sejam ininterruptos ao último cargo; Considerando, contudo, o indício de ilegalidade na concessão em exame apontado pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU (pagamento irregular de parcelas de "quintos/décimos" incorporadas em decorrência do exercício de funções comissionadas exercidas no período 8/4/1998 a 4/9/2001), bem como o fato de não ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do registro tácito do ato em tela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de autorizar a AudPessoal a adotar, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução/TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da concessão em tela: 1. Processo TC- Processo 011.812/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marilia Reis Rigo (XXX.636.147-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.